Tribunal: TJDFT
Processo: 0734874-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734874-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA GEANE SILVA PEREIRA AGRAVADO: CLEI PEDROSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS GRACAS PEREIRA DA SILVA, devidamente representada por PATRICIA GEANE SILVA PEREIRA, ora executada/agravante em face de decisão proferida nos autos da ação monitória, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por CLEI PEDROSO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “(...) Decido. Defiro a gratuidade de justiça à executada, em relação à fase de cumprimento de sentença. Sem êxito as tentativas de constrição de valores da ré ou localização de bens de propriedade dessa parte, revela-se possível a flexibilização da regra do inciso IV do art. 833 do CPC, porquanto entendo não ser absoluta as hipóteses de impenhorabilidades descritas nesse artigo. In casu o exequente demonstra que a executada é beneficiária de aposentadoria paga pelo INSS e que, em 2022, o valor era de mais de R$ 5.000,00. Nessa toada, reputo ser possível a penhora de parte do salário da devedora. Destaco, por oportuno, que o STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no 1874222, permitiu, em situação de exceção, a relativização da impenhorabilidade de salários do executado, independentemente do valor recebido por ele, desde que seja resguardado ao devedor quantia suficiente para sua subsistência e de sua família. No julgado, o relator, Ministro João Otávio de Noronha, destacou que a flexibilização deveria ocorrer apenas nas hipóteses de esgotamento de outros meios de penhora e com análise do caso concreto. A situação em análise é a descrita nesse julgado, razão por que flexibilizo o art. 833 do CPC para permitir penhora parcial dos proventos da parte executada. Contudo, o valor a ser penhorado não pode impactar sobremaneira o sustento da ré, razão pela qual reputo razoável acolher o pedido do autor para determinar a penhora de 10% da aposentadoria bruta da parte executada, após abatidos os descontos legais. Destaco que a executada encontra-se em situação delicada de saúde, do que se dessume a maior necessidade de seus proventos, por isso o percentual fixado de 10%. Dessa forma, defiro o pedido da requerente e determino a penhora de 10% da aposentadoria bruta da parte executada, após os descontos legais. (...)” Inconformada, a executada interpõe agravo de instrumento (Id no 63121400). Preparo dispensado diante da justiça gratuita concedida na origem. Contrarrazões devidamente apresentadas no Id no 64564434. É o relatório. Trata-se de recurso inadmissível em razão de sua intempestividade. Isso porque, a decisão de Id no 204145528 dos autos originários foi publicada no dia 30.07.2024. Como consequência, o respectivo prazo recursal iniciou-se no dia útil subsequente, qual seja, 31/07/2024. Assim, há que se considerar como termo final para a interposição do presente agravo de instrumento o dia 20.08.2024, contudo, o recurso foi interposto no dia 21.08.2024 (ID n° 63121400 dos autos originários). Desse modo, é imperioso destacar que o Código de Processo Civil privilegiou a intimação por meio eletrônico (arts. 270 e 272 do CPC/2015), e, por outro lado, o art. 9o da Lei no 11.419/06 (dispõe sobre a informatização do processo judicial) prevê que, “no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei”. Não obstante, no particular, verifica-se que o recurso foi interposto após o término do prazo de 15 (quinze) dias úteis, estando, portanto, intempestivo. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, porquanto inadmissível, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de outubro de 2024 13:05:07. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora